Tribunal: STF
Processo: ARE 1567190
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo por interposto por Alberto Dalcanale Neto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado (e-doc. 63):



   “PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. MATERIALIDADE. AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. GESTÃOFRAUDULENTA. ARTIGO 4°, CAPUT, DA LEI N° 7.492/86. DESVIO DE RECURSOS. ARTIGO 5° DA LEI N° 7.492/86. CONCURSO FORMAL. SUJEITO ATIVO. ARTIGO 25 DA LEI N° 7.492/86. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. EMENDACIO LIBELLI. ARTIGO 171DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. Autoria, materialidade e dolo devidamente comprovados por meio de contexto probatório. 2. O bem jurídico tutelado pela norma prevista no artigo 4° da Lei 7.492/86 é, essencialmente, o próprio sistema financeiro nacional, sobretudo no que tocante à sua credibilidade perante aqueles que, efetiva ou potencialmente, destinem seus recursos às operações realizadas pelas instituições financeiras. 3. O artigo 5° da LCSFN tutela, primordialmente, "a inviolabilidade patrimonial da própria instituição financeira, dos investidores, em particular, e da coletividade, em geral, especialmente em relação ao direito de propriedade". 4. Cuidando os referidos dispositivos de bens jurídicos diversos (e sendo certo, ademais, que ambos os delitos podem ser cometidos pelo agente simultaneamente e em concurso, na medida em que pode haver gestão fraudulenta sem que o agente se aproprie de bens do patrimônio de patrimônio alheio, e vice-versa), não há falar em concurso aparente de normas, devendo ser reconhecido, no caso em apreço, o concurso formal. 5. A regra do artigo 25 da Lei n° 7.492/86 impede a responsabilização penal por crimes contra o sistema financeiro nacional, de pessoas que não revistam a qualidade de controlador, diretor, gerente ou equiparados aos administradores de instituição financeira (interventor, liquidante ou síndico). 6. Correta, portanto, a incidência do artigo 29, § 2°, do Código Penal, ao caso concreto, do que decorre a desclassificação da conduta para aquela prevista na parte final do artigo 299 do Código Penal, e mantida a condenação dos réus. 7. A concessão de empréstimos fraudulentos, por não se confundirem com financiamentos (que tem destinação específica), não pode ser capitulada no artigo 19 da Lei n° 7.492/86. 8. Procedida a emendacio libelli, para capitular a conduta no artigo 171 do Código Penal, com a condenação do réu. 9. Nos termos dos artigos 109 e 110, do Código Penal, imperativa a declaração da extinção da punibilidade dos réus, constatada a prescrição da pretensão punitiva do Estado. 10. Quanto à fixação de valor mínimo para fins de reparação dos danos (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), imprescindível a existência de pedido expresso na inicial e instrução específica quanto ao tema, devendo ser indicados pelo requerente os parâmetros pretendidos para a mensuração do quantum indenizatório, de forma a assegurar o exercício do contraditório e da mais ampla defesa.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos XLV, XLVI e LV e o artigo 93, IX, todos da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que a violação está caracterizada pela falta de fundamentação justificadora do quantum atribuído para cada dia multa (e-doc. 80).



    Por fim, o recorrente aduz a “obrigação da autoridade judicial respeitar a pessoalidade e a intransferibilidade da sanção penal, a individualização da pena, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade, inclusive como resultado lógico da ampla defesa e do contraditório, garantidos, pelo ordenamento, a todo sujeito de direitos”.



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para: 



    “que a decisão da e. 7ª Turma do e. TRF/4." seja declarada nula, ao fim de o referido Colegiado torne a decidir a apelação, sem os insuperáveis vícios de motivação da decisão e de valoração da prova (incoerência e incongruência), minuciosamente antes indicados, ou alternativamente seja reformado o acórdão para reduzirem-se as penas privativa de liberdade e de multa.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    ““AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.349.025/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/08/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.357.974/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/06/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente